Tribunal: TJES
Processo: 0012076-06.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012076-06.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JOAO RICARDO HERPIS GONCALVES e outros (7)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO CONTRA DESPACHO DE EXPEDIENTE. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de despacho que determinou nova intimação do Ministério Público para apresentação de razões recursais nos autos nº 0012076-06.2019.8.08.0030. O agravante sustenta nulidade da reabertura de prazo recursal ao órgão ministerial, por suposta afronta aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são cabíveis embargos de declaração contra despacho de mero expediente; e (ii) estabelecer se a nova intimação do Ministério Público para apresentação de razões recursais configura violação aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 619 do Código de Processo Penal limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes em sentença ou acórdão.

4. O artigo 1.001 do Código de Processo Civil veda expressamente a interposição de recurso contra despacho.

5. O pronunciamento judicial impugnado possui natureza de mero despacho de expediente, pois apenas determinou nova intimação do Ministério Público para apresentação de razões recursais, sem conteúdo decisório apto a causar gravame imediato às partes.

6. As razões recursais inicialmente apresentadas pelo Ministério Público relacionam-se à mesma operação investigativa, enquanto a manifestação posterior apenas promove ajustes complementares vinculados às especificidades dos autos.

7. A providência judicial adotada não caracteriza inovação recursal indevida nem substituição integral das razões anteriormente apresentadas pelo órgão ministerial.

8. A reabertura de prazo recursal buscou assegurar a regularidade procedimental, a observância do contraditório e a adequada individualização da manifestação ministerial, sem prejuízo à defesa.

9. O agravo interno limita-se à reiteração das alegações anteriormente deduzidas, sem demonstrar desacerto concreto da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração são incabíveis contra despacho de mero expediente desprovido de conteúdo decisório.

2. A determinação de nova intimação do Ministério Público para apresentação de razões recursais, destinada à regularização procedimental e à individualização da manifestação ministerial, não viola os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

3. A mera reiteração das teses anteriormente deduzidas não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CPC, art. 1.001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMILTON BARROS PINHEIRO
em face da Decisão Monocrática constante do id
17311471
que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por sua defesa técnica.

Em suas razões (id 17426164), o agravante, em síntese, se volta contra a r. decisão monocrática de id 17311471, por meio da qual deixou-se de conhecer dos embargos de declaração opostos em face do despacho proferido nos autos nº
0012076-06.2019.8.08.0030
, sob o fundamento de inadequação da via recursal.

Sustenta que, não obstante o consignado na decisão monocrática, houve a indevida reabertura de prazo recursal para que o Ministério Público reapresentasse recurso de apelação, em afronta aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Diante disso, pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, com a consequente anulação do despacho que oportunizou ao órgão ministerial de primeiro grau a apresentação de novas razões recursais.

Contrarrazões da Procuradoria do Estado para que seja negado provimento ao agravo interno (id
17969084
).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
AMILTON BARROS PINHEIRO
em face da Decisão Monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por sua defesa técnica.

Em suas razões, o agravante, em síntese, se volta contra a r. decisão monocrática de id 17311471, por meio da qual deixou-se de conhecer dos embargos de declaração opostos em face do despacho proferido nos autos nº 0012076-06.2019.8.08.0030, sob o fundamento de inadequação da via recursal.

Sustenta que, não obstante o consignado na decisão monocrática, houve a indevida reabertura de prazo recursal para que o Ministério Público reapresentasse recurso de apelação, em afronta aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Em que pese a alegação formulada pelo agravante, entendo que o presente agravo interno não merece provimento.

Explico.

Consoante se extrai dos autos, a decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar fundamentos adotados.

Conforme consignado no decisum recorrido, os embargos de declaração foram opostos contra mero despacho de expediente, circunstância que inviabiliza utilização da via recursal eleita.

Como é cediço, o artigo 619 do Código de Processo Penal restringe cabimento dos aclaratórios às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes em sentença ou acórdão. De igual modo, o artigo 1.001 do Código de Processo Civil estabelece, expressamente, inexistência de recurso contra despacho.

No caso concreto, o pronunciamento judicial impugnado limitou-se a determinar nova intimação do órgão ministerial de primeiro grau para apresentação de razões recursais, providência inserida no âmbito da regular condução processual, sem conteúdo decisório apto a gerar gravame imediato às partes.

Além disso, ainda que ultrapassado óbice de admissibilidade, inexiste violação aos princípios da unirrecorribilidade ou da preclusão consumativa.

Conforme destacado na decisão agravada, as razões inicialmente apresentadas pelo Ministério Público guardam pertinência com demanda vinculada à mesma operação investigativa, enquanto a manifestação posterior apenas promoveu ajustes complementares relacionados às especificidades destes autos, sem alteração substancial do contexto fático-jurídico já delineado.

Não se verifica, portanto, inovação recursal indevida, tampouco substituição integral das razões anteriormente ofertadas. Ao revés, a providência adotada buscou assegurar a regularidade procedimental, a observância do contraditório e a adequada individualização da manifestação ministerial, sem prejuízo à defesa.

Nesse contexto, o agravo interno limita-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, sem demonstração concreta de desacerto da decisão combatida.

Desse modo, ausente qualquer fundamento apto à modificação do entendimento adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno,

mantendo íntegra a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.